Tribunal: TJDFT
Processo: 0715258-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES BLOQUEADOS VIA BACENJUD. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR GARANTIA BANCÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIA SECURITÁRIA COM CONDIÇÃO SUSPENSIVA. EXIGÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (CPC, art. 805). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (CPC, art. 797).

2. Apesar de a agravante embasar as suas razões recursais no fato de que o seguro garantia seria suficiente para preservar o direito da exequente ao crédito, a seguradora esclareceu que somente poderia efetivar o depósito do valor da apólice após a certificação do trânsito em julgado.

3. Não há qualquer óbice para o regular prosseguimento da execução. As medidas constritivas devem ser preservadas para garantir a satisfação do crédito da exequente.

4. Recurso conhecido e não provido.